Tribunal: TJDFT
Processo: 0733278-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733278-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JESUS DE GUSMÃO APELADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DESPACHO Da leitura da sentença apelada é possível verificar que o d. Juízo da causa concluiu pela legalidade da alienação de créditos, considerando inviável a pretensão de recebimento do valor integral do precatório (ID 26371885). No entanto, determinou que o SINDICATO, ora apelante, realizasse o pagamento da quota-parte do autor/apelado, observado o percentual recebido (ID 26371885). Logo, o interesse recursal está restrito apenas à determinação do pagamento da quota-parte do apelado/autor. No ponto, o apelante indica que o autor/apelado não enfrentou resistência ao pagamento do valor que faz jus por parte da entidade sindical, dando causa ao ajuizamento desnecessário da demanda, de modo que deve ser condenado ao ressarcimento de eventuais custas e honorários sucumbenciais. Inexiste nos autos, todavia, material probatório que comprove a tentativa de pagamento do crédito ao autor em momento anterior ao ajuizamento da ação e eventual resistência injustificada do credor. Assim, intime-se o apelante para que comprove, no prazo de 10 dias, a tentativa de realização do pagamento. À Secretaria, para que retifique a autuação, a fim de que no polo ativo do recurso conste SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA, e no polo passivo FRANCISCO JESUS DE GUSMÃO. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator